Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708231-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FNS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. EDITAL DE INITMAÇÃO. CDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o e §8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 1.1. In casu, o Distrito Federal, não obstante tenha reconhecido a procedência do pedido, deu causa à demanda. 2. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. O processo foi resolvido com resolução do mérito, devendo o valor da causa ser parâmetro utilizado para a fixação dos honorários, nos termos do § 3o, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em equívoco da sentença corrida no ponto. 3. De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz. 5. Conhecidos.Provido parcialmente o reexame necessário e provido o recurso voluntário. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, §§2o, 3o, e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando não estarem presentes as condições autorizativas para a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023